Tribunal: TJSP
Processo: 0019632-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
*RESILIÇÃO CONTRATUAL – Julgamento antecipada da lide - Cerceamento de defesa – Configuração – Matéria dos autos que não é somente de direito, havendo situações de fatos a serem elucidadas e provadas - Hipótese em que foi requerida a produção de prova oral e contábil por ambas as partes para demonstrar os fatos descritos - Necessidade de oitiva de testemunhas e prova técnica para elucidar as

Ementa:
*RESILIÇÃO CONTRATUAL – Julgamento antecipada da lide - Cerceamento de defesa – Configuração – Matéria dos autos que não é somente de direito, havendo situações de fatos a serem elucidadas e provadas - Hipótese em que foi requerida a produção de prova oral e contábil por ambas as partes para demonstrar os fatos descritos - Necessidade de oitiva de testemunhas e prova técnica para elucidar as alegações e fatos – Determinação de retorno dos autos a vara de origem para produção da prova requerida pelas partes - Preliminar acolhida – Recurso provido para tal fim.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484660
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0019632-42.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado PAXAS DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA EPP, são apelados/apelantes MONDELEZ BRASIL
LTDA. e MONDELEZ BRASIL NORTE NORDESTE LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso da autora, para acolher a
preliminar e julgaram prejudicado o recurso da requerida,
vu. Sustentou oralmente a Dra. AMANDA RODRIGUES FERRASIN.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45084
APEL.No: 0019632-42.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE/ APDO: PAXAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP
APDO/ APTE: MONDELEZ BRASIL LTDA E OUTRO
*RESILIÇÃO CONTRATUAL Julgamento antecipada da
lide - Cerceamento de defesa Configuração Matéria dos
autos que não é somente de direito, havendo situações de fatos
a serem elucidadas e provadas - Hipótese em que foi requerida
a produção de prova oral e contábil por ambas as partes para
demonstrar os fatos descritos - Necessidade de oitiva de
testemunhas e prova técnica para elucidar as alegações e fatos
Determinação de retorno dos autos a vara de origem para
produção da prova requerida pelas partes - Preliminar acolhida
Recurso provido para tal fim.*
Trata-se de ação de resolução contratual
c.c. indenização e reconvenção julgadas pela r. sentença,
cujo dispositivo segue: 'Diante do exposto, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido principal; e, com fundamento no mesmo
artigo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional
para: i) CONDENAR a reconvinda a ressarcir as reconvintes o
montante de R$ 155.500,00 (cento e cinquenta e cinco mil e
quinhentos reais), pelos danos materiais sofridos, com correção
monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo desde a data de cada desembolso das parcelas
que compõe a soma, acrescida de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), desde a
data da citação (art. 405 CC e art. 240, CPC); e ii) CONDENAR a
reconvinda a ressarcir as reconvintes no montante pago nas
reclamações trabalhistas e na ação civil pública, descontadas as
devidas pela legítima rescisão, a ser apurado por liquidação por
cálculos dos credores, pelos danos materiais sofridos, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo desde a data de cada desembolso,
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art.
406, CC c/c art. 161, §1o, CTN), desde a data da citação (art.
405 CC e art. 240, CPC). Em relação à ação principal, a autora
arcará com as custas e despesas processuais (art. 82, §2o, CPC),
além de honorários advocatícios, desde já fixados em 12% (doze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o
e §6o, do Código de Processo Civil, dada a complexidade da
demanda e do volume de documentos do processo, sem a realização
de audiência de instrução inclusive. Em relação à reconvenção,
havendo sucumbência recíproca (art. 86, CPC), as custas e
despesas processuais serão divididas entre as partes em porções
iguais.
Ainda
quanto
à
reconvenção,
havendo
sucumbência
recíproca, as reconvintes pagarão honorários ao advogado do réu
à razão de 12% do resultado da dedução do valor da condenação do
valor da causa (por ser este o valor não vencido), ambos
atualizados a data de propositura da reconvenção, e a reconvinda
pagará honorários advocatícios as reconvintes no importe de 12%
sobre o valor da condenação, sendo vedada a compensação (art.
85, §14, CPC), pelas mesmas razões antes referidas. O pagamento
das custas e despesas processuais fica condicionado ao disposto
no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Nada sendo
requerido no prazo de trinta dias contados do trânsito em
julgado, arquivem-se os autos, após as comunicações devidas.
P.R.I.C.' Os embargos de declaração foram rejeitados a fls.
5280/5281.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls. 5301/5329,
sustentando cerceamento de defesa, pois necessária a
produção de prova técnica contábil para demonstrar os
prejuízos sofridos, e a prova oral para provar as violações
contratuais da parte adversa que causou os prejuízos
alegados. Aduz que a requerida possui poder econômico e
impôs condições desiguais a autora em razão da sua
vulnerabilidade. A apelada não cumpriu com o dever de
assistência e apoio estratégico, manutenção do crédito a
possibilitar o cumprimento do contrato e evitar o
desabastecimento. Afirma que a apelada tem direito de
resilir o contrato, mas a notificação deve ter prazo
razoável para desobrigar a requerida ao cumprimento das
cláusulas contratuais a fim de evitar prejuízos a empresa
que possui situação vulnerável em face da ré. A apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alega de forma contraditória que a rescisão foi imotivada,
porém tenta imputar a culpa pela rescisão a autora. Os
danos
materiais
decorrentes
do
contrato
devem
ser
indenizados pela ré. Não há responsabilidade da apelante
quanto aos débitos trabalhistas. Requer provimento ao
apelo.
A requerida também apresentou apelação a
fls. 5330/5346, sustentando que a sentença equivocou-se ao
permitir que a autora, em sede de liquidação do pedido
reconvencional desconte da indenização por danos materiais
a ser paga à Mondelez os valores inerentes às verbas
rescisórias
para
dispensa
da
equipe
exclusiva
de
vendedores. A autora cometeu infração contratual, e assim
está dispensada de reembolsar as verbas rescisórias. Requer
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A autora propôs ação de resolução contratual
motivada c.c. indenização por danos materiais e pedido de
tutela antecipada, afirmando que celebrou contrato de
distribuição exclusiva de produtos no Distrito Federal no
ano
de
2009
com a requerida Mondelez,
e
que fez
investimentos para o seu cumprimento, porém a referida área
de atuação foi oferecida a terceiros, o que causou
prejuízos e motivou inadimplência e perda de clientes por
culpa da ré. Alega a existência de abusividades contratuais
e descumprimento de obrigações impostas a requerida.
Pretende a declaração de culpa da requerida pela resolução
do contrato e pleiteia indenização pelos danos materiais
suportados, bem com a liberação da hipoteca do imóvel dado
em garantia às rés.
As requeridas foram citadas, apresentaram
defesa e ingressaram com pedido reconvencional pleiteando a
manutenção da hipoteca utilizada como garantia do contrato
firmado entre as partes, e a restituição de todos os
valores referentes aos honorários contratados para defesa
de seus interesses nas demandas judiciais em que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incluída no polo passivo da devido a desídia da agravada.
A lide principal foi julgada improcedente, e
a reconvenção foi julgada parcialmente procedente para
condenar a autora-reconvinda a ressarcir as rés-reconvintes
o montante de R$ 155.500,00 (cento e cinquenta e cinco mil
e quinhentos reais), pelos danos materiais sofridos, bem
como ressarcir o montante pago nas reclamações trabalhistas
e na ação civil pública, descontadas as devidas pela
legítima rescisão, a ser apurado por liquidação por
cálculos dos credores, pelos danos materiais sofridos.
Pelo que se verifica de fls. 5230 o juízo
determinou que as partes especificassem as provas que
pretendiam produzir.
A autora juntou petição a fls. 5233/5234
pretendendo a produção de prova oral e prova contábil
técnica para demonstrar que o descumprimento das obrigações
contratuais da ré e o não atendimento de prazo razoável de
aviso
foram
determinantes
para
causar
os
prejuízos
materiais suportados. Aduz a necessidade da produção de
prova
técnica
contábil
para demonstrar
os prejuízos
sofridos, e a prova oral para provar as violações
contratuais da parte adversa.
Sobreveio a petição da ré a fls. 5238/5240
pretendendo a produção de prova oral, principalmente o
depoimento pessoal dos representantes legais para comprovar
as tratativas havidas entre as partes para assinatura do
distrato, bem como para entabulação do novo contrato.
Afirma também a necessidade de produção de prova para
demonstrar o descumprimento das obrigações trabalhistas
junto a seus funcionários, o que motivou inúmeras demandas
junto a Justiça do Trabalho. Por fim requereu prova
contábil e comercial visando auditar as contas da autora e
provar que haviam outros contratos em vigor, comprovando a
quebra de contrato, e por outro lado que a ré cumpriu com
sua obrigação contratual. Tal prova também serviria para
demonstrar que a Paxás não constituiu qualquer mercado além
daquele que já havia sido formado graças a qualidade dos
produtos
fabricados
pela
Mondelez,
portanto,
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investimentos
realizados
pela
autora
não
são
de
responsabilidade da ré.
Cabe esclarecer que o Código de Processo
Civil, em seu artigo 355 dispõe que poderá ocorrer o
julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito
for unicamente de direito e não houver necessidade de
produção de outras provas.
No caso em epígrafe, importante assinalar
que ambas as partes requereram a produção de prova oral e
pericial contábil, sendo fato que a matéria controvertida
não é exclusivamente de direito, mas primordialmente
decorre de fatos que requerem o exaurimento da fase de
instrução, em especial a pretendida prova oral e prova
técnica para elucidação dos fatos, visando comprovar as
tratativas havidas entre as partes e se ocorreu qualquer
violação
contratual
que
pudesse
causar
os prejuízos
alegados, se a resilição se deu de forma imotivada ou não,
se houve rompimento abrupto das expectativas da autora ou
se foram realizados investimentos por ela para manutenção
do contrato, se o prazo concedido para aviso prévio era
suficiente, e se de fato houve descumprimento das
obrigações trabalhistas por parte da autora.
No caso há situações de fatos a serem
elucidadas e provadas nos autos, e foi tacitamente
indeferida a produção de provas expressamente requeridas
por ambas as partes, ocorrendo no caso verdadeiro
cerceamento de defesa, que traz por consequencia a nulidade
da decisão combatida.
A matéria discutida necessita de dilação
probatória ampla para uma melhor análise dos fatos trazidos
pelas partes, e por isso, é de bom alvitre possibilitar
ampla dilação probatória, sem limitar qualquer tipo de
prova que se faça necessária para demonstrar as teses
dispendidas pelas partes.
Ficou configurado o cerceamento de defesa
pela não realização de prova oral e pericial técnica
requerida por ambas as partes, que se mostram importantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para verificar a regularidade da rescisão contratual e a
eventual existência de indenização, objeto da presente
ação.
Nesse sentido:
“Ação revisional de contrato de cartão de
crédito. Anatocismo. Prova pericial. Cerceamento de defesa.
Precedentes da Corte. 1. Na linha de precedente desta
Terceira Turma, configura o cerceamento de defesa "quando
há prévia e expressa manifestação pela produção de provas
na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença
reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente
improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento
de falta de provas" (REsp no 406.862/MG, Relatora a
Ministra Nancy Andrighi, DJ de 07/4/03). 2. Recurso
especial conhecido e provido.” (RESP 512890/RJ, 3a Turma,
rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO j.05/02/2004).
“Processual
civil.
Recurso
especial.
Dissídio jurisprudencial. Comprovação. Prequestionamento.
Reexame fático probatório. Audiência preliminar. Apreciação
das provas requeridas. Perícia. Necessidade. Cerceamento de
defesa. - É necessário evidenciar a similitude fática entre
os casos confrontados para se comprovar o alegado dissídio
jurisprudencial.
-
O
recurso
especial
carece
de
prequestionamento a respeito de questão não debatida no
acórdão recorrido. - É inadmissível o reexame fático-
probatório em sede de recurso especial. - O juiz pode
deixar para apreciar o pedido de produção de prova pericial
na chamada audiência preliminar. - Há cerceamento de defesa
quando o juiz indefere a realização de perícia requerida
fundamentadamente pela parte, com o fito de comprovar
determinada alegação, e esta mesma alegação é rejeitada, na
sentença, sob o fundamento de não ter sido provada.” (RESP
471322/RS, 3a Turma, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j.
26/06/2003).
Ademais, a produção de prova requerida em
nada prejudicará as partes, ao contrário, pode vir a
reforçar o direito alegado, e esclarecer a demanda de modo
definitivo, extirpando qualquer dúvida que eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
persista em relação a demanda.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
autora para acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
e determinar o retorno dos autos a Vara de origem para
produção das provas pretendidas pelas partes, e dou por
prejudicado o recurso da requerida.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator